Tribunal: TJDFT
Processo: 0736438-95.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. GPS. VALOR DEVIDO. PLANILHA ADOTADA COM MERA PROJEÇÃO DOS VALORES FUTUROS A SEREM RESSARCIDOS. IMPOSIÇÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedente o pedido da parte autora para condená-la a suspender os descontos previdenciários incidentes sobre a gratificação GPS e a “restituir o valor das contribuições já descontadas, em montante a ser apurado por meros cálculos aritméticos da soma das parcelas vencidas da planilha ao ID 129819925, mais as prestações que se vencerem no curso do processo até a efetiva suspensão dos descontos”. Em seu recurso questiona a tabela adotada com valores para a restituição do indébito, uma vez que aquela planilha poderá ensejar pagamento em excesso, face ter incluído prestações a vencerem no decorrer da demanda, não sendo possível apurar com exatidão qual o montante futuro que será devido. Para tanto, assinala que o valor da gratificação GPS pode sofrer alteração no decorrer do tempo, a ensejar divergência entre a planilha de valores a restituir indicada na inicial e o adequado montante que deveria ser devolvido. Assim, pugna pela necessidade de posterior liquidação da sentença.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. As contrarrazões não foram apresentadas.
III. A planilha indicada na inicial, e adotada na sentença condenatória, está atualizada até o mês do ajuizamento da demanda (junho de 2022), indicando os valores mensais devidos a título de restituição da contribuição previdenciária até aquela data, além da projeção do valor a restituir nos 12 meses subsequentes. Ainda, relevante transcrever a parte dispositiva da sentença, que condenou a parte ré a “restituir o valor das contribuições já descontadas, em montante a ser apurado por meros cálculos aritméticos da soma das parcelas vencidas da planilha ao ID 129819925, mais as prestações que se vencerem no curso do processo até a efetiva suspensão dos descontos”.
IV. Inexiste obscuridade na sentença, não existindo o suposto risco de eventual condenação em excesso. Isso porque a sentença apontou como valor da condenação o montante decorrente da soma das parcelas vencidas na planilha que consta na inicial, além das que se vencerem no curso do processo até a efetiva suspensão dos descontos. É evidente que no momento da inicial não era possível atestar com precisão o valor das contribuições previdenciárias futuras a restituir. Ocorre que a inclusão das 12 parcelas vincendas decorrente tão somente de imposição legal, não sendo suficiente para embasar a reforma de sentença. Desse modo, nada obsta que eventual divergência nas parcelas que se venceram no decorrer da demanda seja apurado em eventual cumprimento de sentença, razão pela qual não prospera a pretensão recursal.
V. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas ante a isenção legal. Sem honorários advocatícios face a ausência de contrarrazões.
VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.